Tribunal: TJSP
Processo: 0001142-95.2012.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O Município é responsável pelo ordenamento da ocupação urbana e detém competência comum para fiscalizar o meio ambiente, nos termos do art. 23, inciso VI, da Constituição Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O Município é responsável pelo ordenamento da ocupação urbana e detém competência comum para fiscalizar o meio ambiente, nos termos do art. 23, inciso VI, da Constituição Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. Ocupação irregular de área de preservação permanente – APP, constituída de encostas íngremes. Construção de moradias em local denominado Parque Mikail, em razão da ausência de fiscalização do Município. Omissão do Município no efetivo controle da ordenação e ocupação do espaço urbano, sendo o exercício do poder de polícia poder dever da Administração Pública incabível a adoção de critério de oportunidade e conveniência a justificar a omissão de medidas eficazes a impedir a ocupação em detrimento ao meio ambiente e a segurança da própria população. 3. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Obrigação de fazer consistente na regularização fundiária de ocupação irregular em de área de preservação permanente – APP que deverá observar as disposições contidas nas Leis n° 11.977/09 e 12.651/12, bem como os critérios técnicos do Órgão Ambiental Competente e, excepcionalmente nas hipóteses em que ficar demonstrada a impossibilidade de regularização, seja o Município compelido a proceder à remoção da população do local e relocação em área adequada para moradia. Responsabilidade de promover a efetiva regularização ambiental em área de APP que recai sobre o Município que detém o poder-dever de promover as obras e medidas necessárias a sua regularização, com a execução de obras de infraestrutura, esgotamento sanitário, adequação das construções erigidas no local, dentre outras. Prazo de 24 meses para a efetiva regularização que se mostra razoável, sendo passível de prorrogação a critério do juízo da fase execução. 4. MULTA COMINATÓRIA. Imposição de multa cominatória que se mostra adequada e razoável, de forma a compelir a Administração Pública Municipal ao cumprimento das obrigações de fazer impostas. Valor fixado que se mostra razoável e proporcional a assegurar o cumprimento da medida. Pagamento ao Fundo Municipal do Meio Ambiente que se revela adequado, revertendo-se o recurso financeiro à promoção e proteção do meio ambiente no próprio local do dano. 5. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido